Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018561-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR CALGARO - CPF: 251.512.829-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ROSANE LORENSON CALGARO - CPF: 024.342.389-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO PARCIAL DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEIS. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, suspendeu parcialmente os atos constritivos incidentes sobre dois imóveis rurais registrados até o julgamento final dos embargos de terceiro ajuizados por cônjuge do executado, em regime de comunhão universal de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão parcial das medidas constritivas, determinada em caráter provisório nos embargos de terceiros opostos por cônjuge não executada, para resguardar a meação, à luz do art. 300 do CPC e da interpretação jurisprudencial do art. 843, §1º, do CPC, sem adentrar no mérito da alegada impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A medida de urgência impugnada tem natureza cautelar e não implica o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens, tampouco impede o prosseguimento da execução quanto a outros bens penhorados ou passíveis de penhora.

4.Precedente desta Corte admitindo a suspensão da expropriação de bem indivisível até o julgamento dos embargos de terceiro opostos por cônjuge do devedor, em respeito ao contraditório e à proteção da meação.

5.O art. 843, §1º, do CPC prevê que a proteção da meação deve ocorrer na alienação judicial, mas tal disposição não impede a suspensão cautelar para análise da alegada titularidade comum do bem.

6.A suspensão determinada pelo juízo de origem restringe-se aos bens indicados, preservando a efetividade da execução com relação a outros bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a suspensão parcial de medidas constritivas sobre bens indivisíveis nos embargos de terceiro opostos por cônjuge do devedor, para proteção da meação, até o julgamento da demanda incidental. 2. A concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro não implica reconhecimento de impenhorabilidade, nem impede o prosseguimento da execução quanto a outros bens.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 843, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1009230-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF, contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1002331-12.2023.8.11.0078, oriundos da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em que figura como embargante ROSANE LORENSON CALGARO, cônjuge do executado VALDEMAR CALGARO.

A decisão recorrida deferiu parcialmente a liminar pleiteada pela embargante, determinando a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre os imóveis rurais matriculados sob os nºs 1.846 e 2.821, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, até o julgamento final dos embargos de terceiro. Ressalvou-se, ainda, que a suspensão não obsta o prosseguimento dos atos executivos com relação a outros bens penhorados ou que, eventualmente, venham a ser constritos.

Em suas razões, o agravante sustenta que o vínculo conjugal da agravada, casada sob o regime da comunhão universal de bens, não constitui impedimento à penhora integral dos imóveis objeto da execução, bem como que a decisão extrapolou os limites legais ao suspender a constrição de bens cuja penhorabilidade já havia sido reconhecida em outro recurso interposto pelo próprio executado Valdemar Calgaro (RAI n. 1032463-58.2024.8.11.0000).

Alega, ademais, que eventual preservação da meação da agravada deve ocorrer sobre o montante apurado em futura alienação judicial, nos termos do art. 843, §1º, do CPC, e não sobre os bens em si. Por fim, argumenta não haver, nos autos, elementos que demonstrem a impenhorabilidade dos imóveis, seja por se tratar de pequena propriedade rural, seja em razão de eventual hipoteca em grau preferencial.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a eficácia da penhora sobre a totalidade dos bens constritos.

Decisão de id. 295505878 concedeu a liminar recursal para o fim de suspender medidas constritivas apenas sobre a fração ideal pertencente ao executado.

Em contrarrazões, ROSANE LORENSON CALGARO defende a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que os imóveis penhorados integram a meação do casal, sendo, portanto, presumidamente bens comuns. Sustenta que os referidos bens se caracterizam como pequena propriedade rural e que um dos imóveis, identificado sob a matrícula nº 2.821, está gravado com hipoteca em sexto grau, o que comprometeria sua utilidade como garantia.

Argumenta que a suspensão da constrição busca resguardar sua condição de cônjuge não executada, evitando-se a alienação de bem indivisível em prejuízo da meação. Assevera, por fim, que não há risco de dano à parte exequente, já que a execução pode ser direcionada a outros bens eventualmente disponíveis (id. 299501856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

ROSANE LORENSON CALGARO, casada com o executado sob o regime da comunhão universal de bens, opôs embargos de terceiro visando a preservação de sua meação e, no mérito, a declaração de impenhorabilidade dos referidos imóveis, por se tratar, segundo sustenta, de pequena propriedade rural explorada diretamente por sua família.

O juízo da causa deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela embargante, determinando a suspensão das medidas constritivas exclusivamente quanto aos imóveis registrados sob as matrículas nº 1.846 e nº 2.821, ambos pertencentes ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, até a apreciação final dos embargos de terceiro.

Destacou-se que a oposição da demanda incidental não impede o regular andamento da execução com relação a outros bens já penhorados ou que venham a sê-lo, motivo pelo qual não se estendeu a suspensão a todo o processo executivo.

O agravante argumenta que a proteção à meação da cônjuge do executado deve ser resguardada mediante a destinação de sua parte ideal no produto da alienação judicial, conforme o disposto no §1º do art. 843 do Código de Processo Civil, sendo descabida, a seu ver, a paralisação da constrição.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis de matrícula nº 1.846 e nº 2.821, situados no município de Brasnorte/MT, os quais foram objeto de penhora no curso da execução de título extrajudicial promovida pelo ora agravante em desfavor do executado
Valdemar Calgaro
, cônjuge da agravada.

Inicialmente, registro que não se está diante de provimento que reconheça, de forma definitiva, a impenhorabilidade dos bens, tampouco de medida que inviabilize o prosseguimento da execução como um todo. O que se verifica é a concessão de medida cautelar de natureza provisória, prevista no art. 300 do CPC, destinada a assegurar a esfera jurídica da cônjuge não executada enquanto pendente o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

O art. 843 do CPC, invocado pelo recorrente, de fato estabelece que, tratando-se de bem indivisível do qual seja coproprietário o cônjuge alheio à execução, a alienação deverá recair sobre a integralidade do bem, com reserva, em pecúnia, da parte que lhe couber.

Contudo, a jurisprudência consolidada no sentido de que a oposição de embargos por cônjuge do devedor justifica a suspensão da expropriação do bem até a resolução definitiva da demanda incidental, como medida de respeito ao contraditório e de salvaguarda da meação:

Contudo, há jurisprudência consolidada no sentido de que a oposição de embargos por cônjuge do devedor justifica a suspensão da expropriação do bem até o julgamento da demanda incidental, como medida de respeito ao contraditório e de salvaguarda da meação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS DE TERCEIRO –
SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL
– CÔNJUGE VARÃO – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROTEÇÃO DA MEAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cônjuge não citado na execução tem legitimidade para opor embargos de terceiro com o fim de resguardar o direito à meação, nos termos do art. 674, § 1º, do CPC. (...).
A suspensão da eficácia da constrição, em sede de tutela provisória, visa preservar a parte alheia à relação processual executiva até o julgamento dos embargos
. (N.U 1009230-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (destaquei)

Conquanto os mesmos imóveis tenham sido objeto de análise anterior por esta Câmara, no recurso interposto por VALDEMAR CALGARO, devedor na execução, registro que aquela decisão não se estende automaticamente à ora embargante, que atua em nome próprio, com base em direito próprio, na forma do art. 674 do CPC.

Compete ao terceiro embargante comprovar, mediante elementos probatórios adequados, que a pequena propriedade rural é explorada diretamente pelo núcleo familiar. Todavia, tal aferição exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, sob pena de indevida antecipação do mérito e consequente supressão de instância.

Nesta fase recursal, a análise restringe-se à verificação da legitimidade e da razoabilidade da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. Sob esse enfoque, observa-se que a decisão recorrida permite o regular prosseguimento da execução quanto a outros bens eventualmente disponíveis, sem comprometer a efetividade da cobrança.

Além disso, a medida encontra amparo nos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da menor onerosidade, resguardando o equilíbrio entre a efetivação do crédito e a proteção dos direitos da cônjuge não executada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo a decisão que suspendeu, de forma parcial e cautelar, os atos constritivos incidentes sobre os imóveis de matrícula nº 1.846 e nº 2.821, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, até o julgamento final dos embargos de terceiro nº 1002331-12.2023.8.11.0078.

Ressalto, por fim, que este julgamento não adentra o mérito da discussão acerca da alegada impenhorabilidade, matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025